Tribunal: STF
Processo: RE 269206
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. REVISÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTO.
        Lei nº 11.510/94 do Estado de Minas Gerais. Tabela de
vencimentos do pessoal do Poder Executivo. Natureza jurídica do ato
governamental que fixou nova retribuição para o exercício dos cargos
públicos, se revisão de vencimentos ou reajuste geral da remuneração
dos servidores. Matéria decidida a partir da interpretação da
legislação estadual. Reexame. Impossibilidade. Incidência da Súmula
280-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.